Tribunal: TJSP
Processo: 2215074-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas em fase de cumprimento de sentença – Imóvel ofertado pela executada – Ordem para alienação do imóvel pelo valor venal do bem – Alegada disparidade flagrante com estimativas mercadológicas colhidas pela agravante – Necessidade evidenciada de avaliação a ser realizada– Aplicação do princípio da menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas em fase de cumprimento de sentença – Imóvel ofertado pela executada – Ordem para alienação do imóvel pelo valor venal do bem – Alegada disparidade flagrante com estimativas mercadológicas colhidas pela agravante – Necessidade evidenciada de avaliação a ser realizada– Aplicação do princípio da menor onerosidade – Inteligência dos artigos 805 e 870 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.